Tribunal: TJMT
Processo: 1025746-89.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025746-89.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAUENDER CARDAMONE LOPES - CPF: 060.186.811-02 (APELANTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ETVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 346.316.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUILHERME FERREIRA NETO - CPF: 127.006.804-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), KAUENDER CARDAMONE LOPES - CPF: 060.186.811-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE OLIVEIRA ANTONIAZZI - CPF: 014.723.150-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – AUTOMÓVEL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE
105KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
–

CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO APRESENTADO – APREENSÃO DO VEÍCULO COM TERCEIRA PESSOA ALHEIA À SUPOSTA RELAÇÃO CONTRATUAL – CAUTELA DA EMPRESA LOCADORA NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA
IN VIGILANDO
OU
IN ELEGENDO
DO PROPRIETÁRIO - RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA - ENTENDIMENTO DO STF, STJ, TJMT, TJSP, TJSC E TJDFT –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel será cabível quando restar demonstrado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6o, todos da Lei no 11.343/2006 (Incluído pela Lei no 14.322/2022).

A preexistência de locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado. Isso porque a empresa exploradora da atividade de locação deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201).

“A despeito da comprovação da titularidade do bem, ausentes documentos comprobatórios da alegada relação lícita de locação do veículo, resta inviável a restituição da coisa apreendida [...]”
(TJDFT, AP 1810179, 07386171320238070001)

“Pretendida restituição do bem, uma vez que adquirido licitamente e alugado onerosamente para prestação de serviços de transporte por aplicativo. Não acolhimento. Afirmações não comprovadas nos autos, ônus que lhe cabia nos termos do art. 156 do código de processo penal. Ausência de recibos, comprovantes de transferências ou extratos que demonstrem a locação do veículo para o réu. Automóvel utilizado, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas (art. 62, da lei 11.343/06). [...].”
(TJSC, AP no 5005922-52.2021.8.24.0067).

No tráfico de drogas, se apresenta ordinário o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, AP 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, AP 2142/2018).

Para o confisco de bens decorrentes da narcotraficância, não se exige a habitualidade e/ou reiteração do uso do bem para tal finalidade, tampouco a sua modificação/adaptação para acondicionamento de entorpecente ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da CF [
“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
].

O c. STF, no julgamento do RE no 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser
“possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(Tema 647).

O perdimento do bem utilizado no tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, visto que a inteligência do art. 243 da CF, parágrafo único, não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo uma decorrência da condenação, à luz do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, AP 1016656-71.2019.8.11.0000; MS 1016910-05.2023.8.11.0000).

Cabe a empresa locadora o dever mínimo de vigilância e as
“cautelas típicas do negócio
” (STJ, Resp no 1.811.138/PR), notadamente quando sopesados os riscos inerentes à atividade econômica de locação (TJSP, AC 1001763-88.2022.8.26.0053).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1025746-89.2022.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LOCALIZA RENT A CAR SA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1025746-89.2022.8.11.0003), que indeferiu a restituição do veículo marca
PEUGEOT
, modelo 208 ALLURE 1AT, ano fabricação/modelo 2021/2022, placa RTG5E42, cor BRANCA, RENAVAM 01282988520, chassi no. 8ADUWNFGYNG533258, apreendido na posse de Kauender Cardamone Lopes, preso em flagrante pelo cometimento de tráfico de drogas [transporte de 105,08kg (cento e cinco quilos e oitenta gramas) de pasta-base de cocaína, acondicionados em 103 (cento e três tabletes) no porta-malas]- arts. 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 213087588).

O apelante sustenta: 1) ser
o legítimo proprietário do automóvel e terceiro de boa-fé; 2) não há mais interesse processual que justifique a manutenção da apreensão do carro.

Requer o provimento para restituição do veículo
(ID 213087588).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 213331178).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Decretação de perdimento de veículo automotor na sentença condenatória – Súplica, formulada por terceiro interessado, de restituição do automóvel confiscado, ao argumento de que é o legítimo proprietário do aludido veículo automotor e terceiro de boa-fé, porquanto o carro era empregado exclusivamente para a atividade econômica exercida pela empresa, tendo seu envolvimento na traficância sido realizado à sua revelia - Inadmissibilidade – “A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1866666/SC) – A perda do veículo em questão é decorrente de imposição legal e constitucional, haja vista que restou comprovado o exercício de comércio malsão pelo implicado com o emprego do carro apreendido - Tema 647 do STF - “Possibilidade da decretação de perdimento de bem apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, quando não comprovada sua utilização habitual ou sua adulteração para o cometimento do crime” - Malgrado a apelante ter comprovado a propriedade do veículo, não demonstrou que o veículo utilizado no tráfico de drogas foi objeto de locação dias antes de sua apreensão, tampouco evidenciou ter realizado registro de ocorrência policial pela não devolução do automóvel no prazo supostamente acordado - Não há se cogitar na restituição pretendida, tendo em vista que a expropriação de bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, visto que a inteligência do art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR), somado ao fato de que a apelante não comprovou ser terceira interessada de boa-fé, porquanto não provou a alegada preexistência de contrato de locação e a “conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado” (STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR – Relator: Min. Francisco Falcão – 29.6.2023), obrigação que lhe recaía, por ser empresa exploradora da atividade de locação de automóveis - Pelo desprovimento do apelo.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 214493167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato do fato que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

O automóvel foi utilizado para transportar, aproximadamente, 105kg (cento e cinco quilos) de pasta-base de cocaína, entre Estados da Federação [droga proveniente de Vilhena/RO para ser entregue no município de Campo Grande/MS], avaliada em R$1.890.000,00 (um milhão e oitocentos e noventa mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/ - Acesso em 20.6.2024).

Em 13.11.2023, o Juízo singular determinou o perdimento do automóvel nestes termos:

“[...]Com fundamento nos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/2003, DECRETO a perda dos valores e veículo apreendidos em favor da União. Nesse sentido, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema n. 0647 “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 213087516)

Pois bem.

O apelante comprovou que o veículo
PEUGEOT
, modelo 208 ALLURE 1AT, ano fabricação/modelo 2021/2022, placa RTG5E42, cor BRANCA, RENAVAM 01282988520, chassi no. 8ADUWNFGYNG533258, está registrado em seu nome [LOCALIZA RENT A CAR S.A.],
conforme Certificado de Registro de Veículo (ID 213087593).

Realmente, na hipótese de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel será cabível quando restar demonstrado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6o, todos da Lei no 11.343/2006 (Incluído pela Lei no 14.322/2022).

Todavia, não consta dos autos contrato de locação de veículo, recibo, comprovante de depósito e/ou extrato bancário, cobrança prévia “em cartão de crédito” e boletim de ocorrência sobre a não devolução do automóvel apreendido no período
“supostamente acordado”
(ID. 214493167).

Observe-se que o único documento apresentado para comprovar a locação é a Carteira Nacional de Habilitação em nome de Kerollaine Pereira de Lima [terceira indicada pela apelante como locatária – ID. 213087594]. Ocorre que o veículo sequer foi apreendido com essa pessoa, mas sim na posse de Kauender Cardamone Lopes, no Município de Rondonópolis/MT, transportando 105kg (cento e cinco quilos) de pasta-base de cocaína.

Na essência, não está demonstrada a locação entre a apelante e Kerollaine Pereira de Lima, ônus que cabe LOCALIZA RENT A CAR S.A., nos termos do art. 156 do CPP [
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
].

Com efeito, a preexistência de locação, firmada sem a observância contratual, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado, visto que a empresa exploradora da referida atividade [locação] deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR – Relator: Min. Francisco Falcão – 29.6.2023). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201 – Relator Des. Euvaldo Chaib – 11.11.2020).

Em situações semelhantes [tráfico de drogas e locação de veículos], os e. TJDFT e TJSC assim decidiram:

“A despeito da comprovação da titularidade do bem, ausentes documentos comprobatórios da alegada relação lícita de locação do veículo, resta inviável a restituição da coisa apreendida [...]”
(TJDFT, Acórdão 1810179, 07386171320238070001, Relator: Sandoval Oliveira – 10.2.2024)

“Pretendida restituição do bem, uma vez que adquirido licitamente e alugado onerosamente para prestação de serviços de transporte por aplicativo. Não acolhimento. Afirmações não comprovadas nos autos, ônus que lhe cabia nos termos do art. 156 do código de processo penal. Ausência de recibos, comprovantes de transferências ou extratos que demonstrem a locação do veículo para o réu. Automóvel utilizado, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas (art. 62, da lei 11.343/06).”
(TJSC, Apelação Criminal no 5005922-52.2021.8.24.0067 – Relatora: Des.a Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer – 28.4.2022).

Ademais, apresenta-se ordinário, na atividade ilícita de tráfico de drogas, o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

Outrossim, para o confisco de bens decorrentes da narcotraficância, não se exige a habitualidade e/ou reiteração do uso do bem para tal finalidade, tampouco a sua modificação/adaptação para acondicionamento de entorpecente ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da CF [
“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
].

Não bastasse, o c. STF, no julgamento do RE no 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser
“possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(Tema 647 – Relator Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Enfim, acredita-se que o perdimento do bem utilizado no tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, visto que a inteligência do art. 243 da CF, parágrafo único, não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo uma decorrência da condenação, à luz do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, AP 1016656-71.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 21.2.2020; MS 1016910-05.2023.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 6.3.2024).

Analogicamente, o c. STF, ao apreciar a natureza jurídica da responsabilidade do proprietário de terras com cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, assentou entendimento, em repercussão geral (Tema 399), que a expropriação prevista no art. 243 da CF pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que
in vigilando
ou
in elegendo
. Nas palavras do Relator [Min. Gilmar Mendes],
“a responsabilidade do proprietário, muito embora subjetiva, é bastante próxima da objetiva”
, de modo que
“o ônus da prova da inexistência de culpa lhe incumbe”
(RE 635.336/PE - 14.12.2016).

Diante dessa consequência jurídica, caberia a apelante o dever mínimo de vigilância e as
“cautelas típicas do negócio
” (STJ, Resp no 1.811.138/PR – Relator: Min. Herman Benjamin - 11.6.2019), notadamente quando sopesados os riscos inerentes à atividade econômica de locação (TJSP, AC 1001763-88.2022.8.26.0053 – Relatora: Des.a Luiza Barros Rozas Verotti – 1o.9.2022).

Nessa linha intelectiva, impõe-se conservar o perdimento do veículo marca PEUGEOT, modelo 208 ALLURE 1AT, ano fabricação/modelo 2021/2022, placa RTG5E42, cor BRANCA, RENAVAM 01282988520, chassi no. 8ADUWNFGYNG533258.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024